Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-07.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1001421-07.2020.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrente: FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO.
Recorrida: S J S CONSTRUÇÕES LTDA.
Data do Julgamento: 12/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINARES DE VEDAÇÃO AS DECISÕES SURPRESAS E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DA PARTE EXECUTADA NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há de se falar em decisão surpresa por parte do Douto Juízo a quo, uma vez que diante de mais uma diligência infrutífera em relação à busca de bens penhoráveis da parte devedora, extinguiu o feito sem resolução do mérito. Rejeito tal preliminar.
2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.
3. Diante da não localização do devedor e ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95.
4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001421-07.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO GOMES DE ARAUJO - CPF: 041.808.602-87 (RECORRENTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), LUIS ENRIQUE FOLLMANN - CPF: 040.509.521-06 (ADVOGADO), S J S CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 30.437.280/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINARES DE VEDAÇÃO AS DECISÕES SURPRESAS E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DA PARTE EXECUTADA NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há de se falar em decisão surpresa por parte do
Douto Juízo a quo
, uma vez que diante de mais uma diligência infrutífera em relação à busca de bens penhoráveis da parte devedora, extinguiu o feito sem resolução do mérito. Rejeito tal preliminar.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

3.

Diante da não localização do devedor e ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95.

4.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021